Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742584-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP, CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP APELADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP, JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 65824535 e 65826752, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 44a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral, conforme petições supracitadas. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora